Tribunal: TJDFT
Processo: 0709645-82.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos requeridos em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que julgou improcedente o pedido contraposto e procedente o pedido deduzido na petição inicial "para CONDENAR os requeridos, solidariamente, a pagarem à parte autora a quantia de R$ 4.480,98 (quatro mil quatrocentos e oitenta reais e noventa e oito centavos), devidamente atualizada e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da data do evento danoso (25/08/2021)".

2. Embargos de declaração opostos pelos requeridos (ID 59464604) conhecidos e rejeitados (ID 59464608).

3. Recurso próprio e tempestivo (ID 59464610).

4. Em suas razões recursais, os recorrentes suscitam, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, afirmando que seria necessária a oitiva das testemunhas arroladas para comprovar a veracidade do orçamento de R$ 800,00. No mérito, alegam, como fato novo, que o recorrido ajuizou, em 09/11/2021, a mesma ação contra o segundo recorrente, com valor da causa de R$ 1.260,00, conforme processo no 0707507-16.2021.8.07.0017, o qual fora extinto sem resolução de mérito. Defendem que este fato novo demonstra que a intenção do recorrido é obter valor superior ao prejuízo causado e que os danos foram aqueles apresentados no processo. Pedem concessão do benefício da gratuidade de justiça, bem como a reforma da sentença, nos termos expostos.

5. Em contrarrazões, o recorrido impugna o pedido de gratuidade de justiça, refuta as alegações dos recorrentes e pugna pelo desprovimento do recurso.

6. Na decisão de ID 59754080, foi deferida a gratuidade de justiça à primeira recorrente e indeferido o benefício ao segundo recorrente, sendo-lhe concedido prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção.

7. Na petição de ID 59936249, o segundo recorrente apresentou o comprovante do recolhimento tempestivo do preparo.

8. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Como é cediço, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele avaliar a necessidade de sua produção para formar seu convencimento. No caso, a prova documental trazida aos autos foi suficiente para formar a convicção do magistrado, sendo desnecessária a produção da prova testemunhal pleiteada pelos requeridos. Vale notar que a alegação dos recorrentes de existência de um suposto orçamento de R$ 800,00 não é verossímil, diante dos orçamentos apresentados pelo autor e da extensão dos danos causados. Preliminar rejeitada.

9. A alegação de fato novo trazida pelos recorrentes não pode ser conhecida. Com efeito, os recorrentes alegam, como fato novo, que, em 09/11/2021, o recorrido ajuizou a mesma ação contra o segundo recorrente, com valor da causa de R$ 1.260,00, conforme processo no 0707507-16.2021.8.07.0017, o qual fora extinto sem resolução de mérito. Ocorre que o fato em questão é anterior à propositura da presente demanda (o referido processo foi arquivado definitivamente em 23/02/2022) e os recorrentes não apresentaram nenhuma justificativa para apresentá-lo somente agora. Trata-se, assim, de inovação recursal, prática não admitida pelo ordenamento jurídico, por ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

10. RECURSO CONHECIDO. QUANTO À PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA A MESMA FOI CONHECIDA, A QUAL, CONTUDO, FOI REJEITADA. A PRELIMINAR DE COISA JULGADA não foi conhecida por tratar-se de inovação na fase recursal e ademais não ocorrera porque o processo anterior foi extinto sem julgamento do mérito. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade fica suspensa em relação à primeira recorrente, em razão da gratuidade de justiça deferida.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.